Tribunal: STJ
Processo: 0076875-71.2001.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1898424 - SP (2020/0253430-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ANA LUIZA DE ALCANTARA FERREIRA - SP401558
MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARIANA DE SOUZA CABEZAS - SP146785
EMBARGADO
: ANTRANIK KISSAJIKIAN
EMBARGADO
: ANDRÉ KISSAJIKIAN
EMBARGADO
: SUELY KISSAJIKIAN DA SILVEIRA
EMBARGADO
: VANDA KISSAJIKIAN MORDJIKIAN
EMBARGADO
: CIA INICIADORA PREDIAL
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
INTERES.
: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MAGALHAES CARNEIRO DE OLIVEIRA -
SP087817
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO - SP139120
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
FERNANDA PASINATO NAUFAL - SP401884
ISABELLA NOVAIS DIAS - SP452735
CAMILLA GRANADO FRANGIOSI - SP471368
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. DILUIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÕES. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que, ao julgar os declaratórios, as questões apontadas como omissas nas
razões recursais, de fato, não foram apreciadas pelo Tribunal
, que,
a quo
apesar de se manifestar pontualmente sobre algumas das suscitadas omissões,
Documento eletrônico VDA50559655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 76eb352f-c4ae-4dfb-a90c-baebb7cd32fa

limitou-se a reportar as razões de decidir anteriores e a invocar a aplicação do
entendimento adotado em julgado do STJ (REsp n. 1.337.265/SP), sem
explicitar a similitude fática e jurídica com a hipótese em julgamento.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 76eb352f-c4ae-4dfb-a90c-baebb7cd32fa

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1898424 - SP (2020/0253430-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ANA LUIZA DE ALCANTARA FERREIRA - SP401558
MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARIANA DE SOUZA CABEZAS - SP146785
EMBARGADO
: ANTRANIK KISSAJIKIAN
EMBARGADO
: ANDRÉ KISSAJIKIAN
EMBARGADO
: SUELY KISSAJIKIAN DA SILVEIRA
EMBARGADO
: VANDA KISSAJIKIAN MORDJIKIAN
EMBARGADO
: CIA INICIADORA PREDIAL
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
INTERES.
: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MAGALHAES CARNEIRO DE OLIVEIRA -
SP087817
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO - SP139120
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
FERNANDA PASINATO NAUFAL - SP401884
ISABELLA NOVAIS DIAS - SP452735
CAMILLA GRANADO FRANGIOSI - SP471368
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. DILUIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÕES. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que, ao julgar os declaratórios, as questões apontadas como omissas nas
Documento eletrônico VDA49688292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 5436d7a8-a1d3-4269-aeca-a79888fdbb1f

razões recursais, de fato, não foram apreciadas pelo Tribunal
, que,
a quo
apesar de se manifestar pontualmente sobre algumas das suscitadas omissões,
limitou-se a reportar as razões de decidir anteriores e a invocar a aplicação do
entendimento adotado em julgado do STJ (REsp n. 1.337.265/SP), sem
explicitar a similitude fática e jurídica com a hipótese em julgamento.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A.
contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 2.997):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
PERDAS
E
DANOS.
DILUIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES.
EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, c/c o art.
489, § 1o, IV, ambos do CPC, considera-se omissa a
decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador".
2. Embora o julgador não esteja obrigado a responder todas
as alegações das partes, deve se pronunciar sobre temas
essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando as razões
que lhe formaram a convicção.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não enfrentou
questões relevantes suscitadas em embargos de declaração.
4. Impossibilidade de esta Corte Superior de Justiça
adentrar na análise dos fatos e provas dos autos e de
enfrentar temas não prequestionados, impondo-se o retorno
dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.
Recurso especial provido.

Sustenta a parte embargante que omissões decorrem da ausência de
enfrentamento, pelo acórdão embargado, dos argumentos apresentados pelo Unibanco
nas contrarrazões ao recurso especial, que teriam demonstrado que os pontos indicados
como omissos pelos embargados já haviam sido analisados pelo Tribunal de origem,
inexistindo violação do arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA49688292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 5436d7a8-a1d3-4269-aeca-a79888fdbb1f

Aduz que "a fundamentação do acórdão embargado revela-se omissa, uma
vez que a menção de que o Tribunal de origem teria se limitado “a reportar as razões de
decidir anteriores” não se mostra suficiente para justificar o provimento do recurso
especial" (fl. 3.016).
Por fim, aponta omissão quanto à "argumentação do Unibanco, no sentido
de que a menção ao REsp 1.373.265/SP foi realizada apenas a 'título acessório', dado que
se trata de julgado persuasivo, o acórdão embargado torna a se amoldar à omissão
prevista no artigo 489, §1o, IV, do CPC" (fl. 3.017).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões destacadas e efetivamente
enfrentados os argumentos suscitados.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
3.022-3.026.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, ao julgar os declaratórios, as questões apontadas como
omissa nas razões recursais, de fato, não foram apreciadas pelo Tribunal
,
a quo que,
apesar de se manifestar pontualmente sobre algumas das suscitadas omissões, limitou-se
a reportar as razões de decidir anteriores e a invocar a aplicação do entendimento adotado
em julgado do STJ (REsp n. 1.337.265/SP), sem explicitar a similitude fática e jurídica
com a hipótese em julgamento. Confira-se:

Os embargantes dão começo aos embargos afirmando
que há omissão do voto condutor sobre a conduta deles,
como acionistas, sendo que essa articulação tenta encartar
nas proposições de convencimento de que exerceram
direito de subscrição (fls. 2420). Uma coisa é pretender e
outra, bem diferente, é exercer e entre uma coisa e outra há
caminhos que necessitam ser percorridos para o aporte de
capitai da subscrição. O voto reconheceu que os autores,
embora tenham manifestado a intenção, nada fizeram de
efetivo para confirmar o aporte do capitai, o que significa
nada em termos de convocação das chamadas. impossível
atribuir ao fracasso da tentativa de opção efeitos que os
favoreçam, sendo que o voto é multo claro nesse sentido.
Não vai mudança alguma na fundamentação do texto
embargado.
Documento eletrônico VDA49688292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 5436d7a8-a1d3-4269-aeca-a79888fdbb1f

O segundo ponto diz respeito ao exame do valor das
ações e os embargantes exigem novo confronto ou
valoração dos fatos e da perícia. O relator confessa não ter
outras palavras para expressar o que foi consignado no voto
condutor a esse respeito (fls. 2363) e cabe lembrar que_a
con_clusão4seguida, em parte, pela maioria dos colegas)
não resulta de análise objetiva (fator econômico de preço
da emissão por balanços), mas, sim, de uma "gama de
fatores" (expressão referida no voto) que marcaram a
definição. Existiu critério razoável e a perícia não detectou
fraude. O que os embargantes pretendem é nova rodada de
discussão pelos mesmos fatos e provas que subsidiariam o
julgamento. Os embargos declaratórios não servem para
esse fim e convém registrar que os argumentos, embora
bem deduzidos, não convencem do -4 desacerto da decisão,
o que obriga que os interessados dirijam suas
inconformidades aos Tribunais Superiores.
Aliás e sobre isso os ilustres Advogados, indicados
como representantes do Banque Sudameris, tem
conhecimento da posição do colando STJ, peia publicação
do Acórdão relatado pelo Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, no Resp. 1.337.265 SP, DJ de 7.12.2018.
Porém, não custa transcrever:

2. Ação proposta sob a alegação de que a
sociedade controladora agiu com abuso do poder de
controle, a resultar na diluição injustificada da
participação dos acionistas minoritários no capital
social da sociedade controlada e na redução do valor
patrimonial de suas ações. 3. A atuação em juízo do
acionista minoritário, na especifica hipótese do art.
246, § 1°, "b", da Lei no 6.404/1976, restringe-se a
atos praticados pela sociedade controladora com
infração ao disposto nos arts. 116 e 117 do mesmo
diploma legal. 4. Age com abuso do poder de
controle a sociedade que orienta a atuação dos
administradores para fim estranho ao objeto social,
com desvio de poder ou em conflito dom os
interesses da companhia. 5. Hipótese em que o ato de
aquisição do controle acionário de outra instituição
bancária, a despeito do elevado valor do seu passivo
a descoberto, mostrou-se perfeitamente alinhado ao
objeto social da sociedade controlada. Necessidade
de expansão da atividade empresarial, com aumento
da sua participação no mercado financeiro nacional.
6. De acordo com a autonomia da decisão
empresarial, não compete ao Poder Judiciário
adentrar o mérito das decisões tomadas peio
acionista controlador na condução dos negócios
sociais, ressalvada a hipótese de abuso do poder do
controle, não verificada na espécie. 7. Havendo
razões de ordem econômica ou administrativa para a
proposta de aumento de capitai social, sobretudo
quando tal medida indispensável à própria
sobrevivência da empresa, considera-se justificada a
Documento eletrônico VDA49688292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 5436d7a8-a1d3-4269-aeca-a79888fdbb1f

diluição da participação dos sócios minoritários, aos
quais deve ser assegurado o direito de preferência na
aquisição das novas ações, nos termos do art. 170, §
1°, da Lei n° 6.404/1976. 8. Recurso especial não
provido".

Essa ementa sintetiza voto da Corte Superior pródigo
em citações doutrinárias e jurisprudenciais acerca de razões
que justificam a diluição da participação acionária, o que
coincide com a razão maior do decisum que os
embargantes denunciam de omisso.
Sobre o UNIBANCO, excluído da lide, também não
cabe acrescentar mais nada, sendo oportuno apenas
enfatizar que a exclusão se deu pela natureza do pedido (de
indenização), como se o UNINBANCO participasse, de
alguma maneira, do nexo causal sobre o aludido prejuízo.
Os motivos estão expostos no voto condutor (fis. 2358)
e se for permitido devolver a imputação de omissão (os
embargantes afirmam que o voto nada esclarece sobre a
conclusão) cabe dizer que os embargantes não provam qual
teria sido a ilicitude cometida pelo adquirente das ações
como parte do esquema de fraude que afirmam terem
sofrido. Os embargantes afirmam que perderam e se
realmente perderam os 14,5 milhões (fls. 2429) isso
decorreu de contingências da especulação de bolsa e das
próprias escolhas de investimento, quando não forneceram
o capitai exigido, certamente temerosos de que não seria a
providência produtiva. O voto condutor analisou todos os
termos, inclusive o art. 170, da Lei de Sociedades
Anônimas e rejeita os termos dos embargos.

Considerando a impossibilidade de esta Corte Superior de Justiça adentrar
na análise de fatos e provas dos autos e de enfrentar temas não prequestionados, e diante
da relevância, a princípio, das alegações dos recorrentes, impõe-se o reconhecimento da
alegada violação do art. 1.022 do CPC, bem como a anulação do acórdão proferido em
embargos de declaração para que seja realizado novo julgamento, que supra as omissões
apontadas.
A propósito, cito os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. Constatado vício no acórdão embargado é devida a
integralização da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA49688292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 5436d7a8-a1d3-4269-aeca-a79888fdbb1f

2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos
que podem influir no resultado da demanda, e o recurso
especial foi interposto com fundamento na violação do art.
1.022 do NCPC, devem os autos retornar à Corte local para
que os temas sejam analisados e solvidos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.246.113/SC, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
2/5/2024

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS AO TJRJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é
relevante ao deslinde da controvérsia, e o Tribunal estadual
não se pronunciou sobre ele, imprescindível a anulação do
acórdão para que outro seja proferido, ante a flagrante
contrariedade ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A adoção da teoria de uma chance não afasta a
necessidade de se tecer os contornos fáticos, com
elementos aptos à valoração da indenização dali decorrente.
3. Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos
materiais, imperiosa a manifestação da Corte estadual
também sobre a incidência ou comprovação dos danos
emergentes e dos lucros cessantes, por também integrarem
os danos materiais pretendidos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.913.183/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2023
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
Documento eletrônico VDA49688292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 5436d7a8-a1d3-4269-aeca-a79888fdbb1f

MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:05
Código de Controle do Documento: 5436d7a8-a1d3-4269-aeca-a79888fdbb1f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.898.424 / SP
Número Registro: 2020/0253430-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00768757120018260100 13292001 768757120018260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTRANIK KISSAJIKIAN
RECORRENTE : ANDRÉ KISSAJIKIAN
RECORRENTE : SUELY KISSAJIKIAN DA SILVEIRA
RECORRENTE : VANDA KISSAJIKIAN MORDJIKIAN
RECORRENTE : CIA INICIADORA PREDIAL
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ROBERTA MARIA RANGEL - DF010972
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
FELIPE EMMANUEL DE FIGUEIREDO - SP375462
EVILYNN CAREN MENDES FARIAS - DF061405
DANIELA PINA VON ADAMEK - DF062889
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
Documento eletrônico VDA50542216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 6c7082ce-b999-4ba1-94f5-4581c8e983a8

MARIANA DE SOUZA CABEZAS - SP146785
ANA LUIZA DE ALCANTARA FERREIRA - SP401558
INTERES.
: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MAGALHAES CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP087817
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO - SP139120
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
FERNANDA PASINATO NAUFAL - SP401884
ISABELLA NOVAIS DIAS - SP452735
CAMILLA GRANADO FRANGIOSI - SP471368
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
MARIANA DE SOUZA CABEZAS - SP146785
ANA LUIZA DE ALCANTARA FERREIRA - SP401558
AGRAVADO
: ANTRANIK KISSAJIKIAN
AGRAVADO
: ANDRÉ KISSAJIKIAN
AGRAVADO
: SUELY KISSAJIKIAN DA SILVEIRA
AGRAVADO
: VANDA KISSAJIKIAN MORDJIKIAN
AGRAVADO
: CIA INICIADORA PREDIAL
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ANA LUIZA DE ALCANTARA FERREIRA - SP401558
MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARIANA DE SOUZA CABEZAS - SP146785
EMBARGADO : ANTRANIK KISSAJIKIAN
EMBARGADO : ANDRÉ KISSAJIKIAN
EMBARGADO : SUELY KISSAJIKIAN DA SILVEIRA
EMBARGADO : VANDA KISSAJIKIAN MORDJIKIAN
EMBARGADO : CIA INICIADORA PREDIAL
ADVOGADOS
: MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA - SP010974
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
Documento eletrônico VDA50542216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 6c7082ce-b999-4ba1-94f5-4581c8e983a8

INTERES.
: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MAGALHAES CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP087817
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO - SP139120
LUCAS SANTOS DE SOUSA - DF048608
FERNANDA PASINATO NAUFAL - SP401884
ISABELLA NOVAIS DIAS - SP452735
CAMILLA GRANADO FRANGIOSI - SP471368
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 6c7082ce-b999-4ba1-94f5-4581c8e983a8